Tribunal: STF
Processo: RHC 59550
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CRIME CONSUMADO E CRIME TENTADO. NÃO E INEPTA A
DENUNCIA, NEM NULO O PROCESSO, SE HOUVE, NA PECA ACUSATORIA INICIAL,
OMISSAO AO ART. 12, II, DO CÓDIGO PENAL, POR SE TRATAR DE DELITO
TENTADO. PODE O MINISTÉRIO PÚBLICO SUPRIR ESSA OMISSAO, A TEOR DO
ART. 569, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A QUALQUER TEMPO, ANTES DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.